Tribunal: TJDFT
Processo: 0709082-49.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REJEITADA. MÉRITO. FATURA DE ÁGUA. CAESB. REVISÃO. ILEGITIMIDADE. FATURA EM NOME DE TERCEIRO. MEDIÇÃO ACIMA DA MÉDIA. HIDRÔMETRO SEM DEFEITOS. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE FALHA NO SERVIÇO PRESTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O instituto da inversão do ônus da prova não isenta o consumidor do onus probandi que lhe incumbe, pois não se aplica a todo consumidor que pleiteia seus direitos em juízo, bem como sua aplicação não é automática, vez que exige a configuração de ao menos um dos requisitos (hipossuficiência e verossimilhança de suas alegações) e declaração expressa do julgador.

1.1. No caso, o pedido é de que seja reconhecida a falha na prestação de serviço, sendo imprescindível que seja comprovado nexo de causalidade, ônus probatório que não pode ser invertido, visto que não depende do acesso ao sistema, nem há qualquer demonstração de hipossuficiência da parte no cumprimento do seu ônus da provar o direito alegado.

2. A emissão de faturas de água pela CAESB consiste em ato administrativo que goza de presunção de veracidade e legalidade.

3. Apesar de alegar a inexistência de vazamentos internos, o único documento juntado para justificar suas alegações foi o envio de ofício à empresa responsável pela reforma e o e-mail com a resposta da engenheira civil responsável em que se verifica que não houve nenhuma visita técnica no local para confirmar a ausência de vazamentos.

3.1. Inexistindo a demonstração de qualquer irregularidade no hidrômetro analisado, deve prevalecer a presunção de veracidade e legitimidade inerente aos atos praticados pela CAESB em detrimento de eventual erro alegado pela parte consumidora.

4. Não tendo restada comprovada a falha do serviço prestado, não merece guarida o pleito de revisão perquirido pela parte autora.

5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso não provido. Sentença mantida.